Tribunal: TJDFT
Processo: 0718565-75.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0718565-75.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARYANNE NEURAIDE FREIRE CARDOZO, DIOGO CARVALHO CORREIA APELADO: DIOGO CARVALHO CORREIA, MARYANNE NEURAIDE FREIRE CARDOZO D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por DIOGO CARVALHO CORREIA contra o teor da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga - DF, em autos de AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - processo no 0718565-75.2023.8.07.0007. No corpo do recurso, a parte ré, ora recorrente, pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. Para fundamentar a medida, sustenta suposto estado atual de miserabilidade econômica, o qual seria decorrente de rompimento unilateral de contrato de trabalho pelo empregador. Ocorre que, a despeito a literalidade da regra insculpida no art. 99, §3o do CPC/2015, há muito tempo a jurisprudência pátria se consolidou no sentido de que a gratuidade de justiça não pode ser concedida de plano, por simples alegação de miséria, penúria ou ruína, quando inexistirem elementos mínimos comprobatórios da suposta incapacidade de suportar às custas do processo. Nesse quadro, e, diante da fragilidade do único documento apresentado nos autos – no caso, CTPS -, intime-se a parte ré, ora recorrente, DIOGO CARVALHO CORREIA, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos aptos a demonstrar suposta incapacidade de suportar as custas do processo (comprovante de rendimentos, declaração de imposto de renda, extratos bancários e de cartão de crédito, etc.), de modo que esta Relatoria possa concluir, de forma inconteste, a renda mensal básica com que se mantém o pleiteante. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator